Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO JUDICIAL DA INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DA DÍVIDA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Reconhecida a prescrição, o direito subjetivo continua a existir incólume, mas tem encobertas a sua exigibilidade e a sua impositividade.
2. A responsabilidade civil, sendo uma consequência do inadimplemento contratual ou de um ato ilícito danoso, exige a presença de certos requisitos para sua efetivação, quais sejam: conduta dolosa ou culposa, nexo causal e o dano propriamente dito. Cobrança administrativa de dívida anteriormente a discussão judicial em que se reconhece a prescrição, a rigor, não enseja reparação por danos morais, uma vez que não havia ilicitude na conduta.
3. O cadastramento de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular a honra ou a dignidade da pessoa a ponto de ensejar dano moral.
4. Negou-se provimento ao apelo.